Tribunal: TJBA
Processo: 8056475-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056475-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WELLINGTON CORREIA SANTOS Advogado(s): NILTON DE LACERDA NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA ACORDÃO E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA E AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu o pedido liminar em favor da instituição financeira credora. O recorrente busca a revogação da liminar, alegando nulidade da constituição em mora, descaracterização da mora por abusividade de encargos e a necessidade de suspensão do feito em razão de ação revisional. II. Questão em discussão 2. Há [3] questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas com AR devolvido por "número inexistente", é válida para a constituição em mora; (ii) saber se a mera alegação de abusividade de encargos descaracteriza a mora; e (iii) saber se a existência de Ação Revisional impõe a suspensão do processo de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora é válida com a expedição da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, sendo irrelevante a ausência de recebimento pessoal (STJ, Tema Repetitivo 1.132). 4. A simples propositura de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais não inibe a caracterização da mora e, portanto, não impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão (STJ, Súmula 380). 5. A alegação de abusividade de encargos, quando desacompanhada de prova cabal e do depósito da parte incontroversa, é insuficiente para desconstituir a liminar em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial destinada ao endereço contratual, mesmo que frustrada a entrega por inconsistência de endereço, é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante. 2. A ação revisional não obsta a concessão ou a manutenção da liminar de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: DL 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Súmula 380. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8056475-48.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante WELLINGTON CORREIA SANTOS e como Agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora